Tribunal: STJ
Processo: 5012411-08.2017.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2062649 - SP(2023/0103763-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MARIA HELI DALLA COLLETTA DE MATTOS
ADVOGADOS
: CRISTIANE MEITIN IE - SP249946
VICTOR TERRA BACCEGA - SP421507
LAVINIA MORAES DE ALMEIDA NOGUEIRA JUNQUEIRA -
SP290155
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS
PONTOS OMISSOS, CONTRADITÓRIOS OU OBSCUROS, TAMPOUCO
DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA MATÉRIA PARA O
DESLINDE
DA
CONTROVÉRSIA.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF.
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DA AÇÃO
MANDAMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF). FUNDOS DE INVESTIMENTO. COTAS. TRANSFERÊNCIA DE
TITULARIDADE POR SUCESSÃO
AUSÊNCIA DE
CAUSA MORTIS.
PEDIDO
DE
RESGATE.
MERA
TRANSMISSÃO
PARA
PROSSEGUIMENTO DA RELAÇÃO COM A ADMINISTRADORA.
OPÇÃO PELO VALOR CONSTANTE NA ÚLTIMA DIRPF DO DE
(VALOR HISTÓRICO).
DA
CUJUS
ART. 23
LEI N. 9.532/1997.
INAPLICABILIDADE DO
DA
PARA
ART. 65
LEI N. 8.981/1995
PRESUMIR
RESGATE
OU
LIQUIDAÇÃO
NA
SUCESSÃO
HEREDITÁRIA.
ALIENAÇÃO
COMO
ATO
DE
VONTADE.
TRANSFERÊNCIA
NÃO ABARCADA. ILEGALIDADE
CAUSA MORTIS
DO ADI SRFB N.
NA PARTE EM QUE PREVÊ INCIDÊNCIA DE
13/2007
IRRF SEM AMPARO LEGAL E SEM VINCULAÇÃO À EXISTÊNCIA
DE GANHO DE CAPITAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A arguição de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC não se
viabiliza quando o recurso especial não delimita, com precisão, quais pontos
do acórdão recorrido estariam eivados de omissão, contradição ou
obscuridade, tampouco demonstra a relevância do enfrentamento da matéria
para a solução da controvérsia, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF.
2. Os argumentos suscitados em agravo interno, os quais se limitam a
reafirmar suposta omissão, sem demonstrar objetivamente a concreta falha no
acórdão recorrido e a sua imprescindibilidade para o desfecho do feito, não
afastam a incidência do referido óbice sumular.
Documento eletrônico VDA55947282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:35
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: dad93229-c4f8-49fa-945b-36c4ef4921f0

3. É pacífico o entendimento jurisprudencial do STJ de que não cabe,
em recurso especial, reexaminar a presença dos pressupostos do mandado de
segurança – notadamente direito líquido e certo e suficiência de prova pré-
constituída – por demandar revolvimento do suporte fático-probatório, ante o
óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ.
4. Não incide IRRF sobre a transferência de cotas de fundos de
investimento por sucessão
, quando não há pedido de resgate e
causa mortis
os sucessores formulam apenas requerimento de transmissão para prosseguir
na relação com a administradora, optando pela manutenção do valor
constante na última DIRPF do falecido, na forma do
da
art. 23
Lei n. 9.532/1997.
5. A mera transmissão hereditária, sem resgate e sem avaliação, pelo
valor de mercado, não configura fato gerador de IRRF, pois inexiste, nesse
momento, operação de liquidação ou resgate apta a compor base de cálculo
do imposto na fonte, conforme a sistemática legal aplicável e precedentes
desta Corte Superior.
6. É inaplicável o
da
para presumir “resgate”
art. 65
Lei 8.981/1995
ou “liquidação” na sucessão
, pois há disciplina específica no
causa mortis
da
para a transferência por sucessão, sendo certo
art. 23
Lei n. 9.532/1997
que a alienação, como ato de vontade, não abrange a transferência causa
e não se presume antecipação de resgate pela simples alteração
mortis
cadastral de titularidade.
7. É ilegal o Ato Declaratório Interpretativo (
n.
),
ADI/SRFB
13/2007
na parte em que prevê, sem amparo legal, a incidência de IRRF em
transmissão hereditária de aplicações financeiras sem vinculação à existência
de ganho de capital, vedada a criação ou expansão de hipótese de incidência
por ato infralegal.
8. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:35
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: dad93229-c4f8-49fa-945b-36c4ef4921f0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2062649 - SP(2023/0103763-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MARIA HELI DALLA COLLETTA DE MATTOS
ADVOGADOS
: CRISTIANE MEITIN IE - SP249946
VICTOR TERRA BACCEGA - SP421507
LAVINIA MORAES DE ALMEIDA NOGUEIRA JUNQUEIRA -
SP290155
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS
PONTOS OMISSOS, CONTRADITÓRIOS OU OBSCUROS, TAMPOUCO
DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA MATÉRIA PARA O
DESLINDE
DA
CONTROVÉRSIA.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF.
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DA AÇÃO
MANDAMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF). FUNDOS DE INVESTIMENTO. COTAS. TRANSFERÊNCIA DE
TITULARIDADE POR SUCESSÃO
AUSÊNCIA DE
CAUSA MORTIS.
PEDIDO
DE
RESGATE.
MERA
TRANSMISSÃO
PARA
PROSSEGUIMENTO DA RELAÇÃO COM A ADMINISTRADORA.
OPÇÃO PELO VALOR CONSTANTE NA ÚLTIMA DIRPF DO DE
(VALOR HISTÓRICO).
DA
CUJUS
ART. 23
LEI N. 9.532/1997.
INAPLICABILIDADE DO
DA
PARA
ART. 65
LEI N. 8.981/1995
PRESUMIR
RESGATE
OU
LIQUIDAÇÃO
NA
SUCESSÃO
HEREDITÁRIA.
ALIENAÇÃO
COMO
ATO
DE
VONTADE.
TRANSFERÊNCIA
NÃO ABARCADA. ILEGALIDADE
CAUSA MORTIS
DO ADI SRFB N.
NA PARTE EM QUE PREVÊ INCIDÊNCIA DE
13/2007
IRRF SEM AMPARO LEGAL E SEM VINCULAÇÃO À EXISTÊNCIA
DE GANHO DE CAPITAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A arguição de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC não se
viabiliza quando o recurso especial não delimita, com precisão, quais pontos
do acórdão recorrido estariam eivados de omissão, contradição ou
obscuridade, tampouco demonstra a relevância do enfrentamento da matéria
para a solução da controvérsia, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF.
2. Os argumentos suscitados em agravo interno, os quais se limitam a
reafirmar suposta omissão, sem demonstrar objetivamente a concreta falha no
acórdão recorrido e a sua imprescindibilidade para o desfecho do feito, não
afastam a incidência do referido óbice sumular.
Documento eletrônico VDA55628898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:38
Código de Controle do Documento: 55697730-87fb-4e33-a3fb-f5981106c061

3. É pacífico o entendimento jurisprudencial do STJ de que não cabe,
em recurso especial, reexaminar a presença dos pressupostos do mandado de
segurança – notadamente direito líquido e certo e suficiência de prova pré-
constituída – por demandar revolvimento do suporte fático-probatório, ante o
óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ.
4. Não incide IRRF sobre a transferência de cotas de fundos de
investimento por sucessão
, quando não há pedido de resgate e
causa mortis
os sucessores formulam apenas requerimento de transmissão para prosseguir
na relação com a administradora, optando pela manutenção do valor
constante na última DIRPF do falecido, na forma do
da
art. 23
Lei n. 9.532/1997.
5. A mera transmissão hereditária, sem resgate e sem avaliação, pelo
valor de mercado, não configura fato gerador de IRRF, pois inexiste, nesse
momento, operação de liquidação ou resgate apta a compor base de cálculo
do imposto na fonte, conforme a sistemática legal aplicável e precedentes
desta Corte Superior.
6. É inaplicável o
da
para presumir “resgate”
art. 65
Lei 8.981/1995
ou “liquidação” na sucessão
, pois há disciplina específica no
causa mortis
da
para a transferência por sucessão, sendo certo
art. 23
Lei n. 9.532/1997
que a alienação, como ato de vontade, não abrange a transferência causa
e não se presume antecipação de resgate pela simples alteração
mortis
cadastral de titularidade.
7. É ilegal o Ato Declaratório Interpretativo (
n.
),
ADI/SRFB
13/2007
na parte em que prevê, sem amparo legal, a incidência de IRRF em
transmissão hereditária de aplicações financeiras sem vinculação à existência
de ganho de capital, vedada a criação ou expansão de hipótese de incidência
por ato infralegal.
8. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA NACIONAL contra
decisão monocrática de minha relatoria (fls. 617-628), que negou provimento ao recurso
especial, mantendo-se o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias de não
incidência de IRRF na transferência
de cotas de fundos de investimento.
causa mortis
A ementa foi assim redigida (fl. 617):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS DO IMPUGNADO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISUM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
COMPROVAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. FUNDOS DE
INVESTIMENTO. QUOTA. TITULARIDADE. TRANSFERÊNCIA. SUCESSÃO
VALOR DECLARADO NA ÚLTIMA DIRPF. CAUSA MORTIS. IMPOSTO DE
RENDA DA PESSOA FÍSICA. RETENÇÃO NA FONTE. NÃO INCIDÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, ser inadequada a aplicação da
Súmula n. 284 do STF quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA55628898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:38
Código de Controle do Documento: 55697730-87fb-4e33-a3fb-f5981106c061

Alega que não incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de matéria
de direito.
Defende a incidência do
da
por entender que a
art. 65
Lei n. 8.981/1995,
transmissão
configuraria alienação, com disponibilidade jurídica de renda,
causa mortis
nos termos do disposto no
do CTN, reputando-se inaplicável o
da
art. 43
art. 23
ao caso de rendimentos de aplicações financeiras.
Lei n. 9.532/1997
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada, ou o provimento do
agravo interno, para dar provimento ao recurso especial e reconhecer a legalidade da
incidência do IRRF sobre a transferência de titularidade de cotas de fundos de
investimento em sucessão
, nos termos do
da
e
causa mortis
art. 65
Lei n. 8.981/1995
do CTN.
art. 43
A impugnação ao agravo foi apresentada às fls. 649-670.
É o relatório
VOTO
Sem razão a parte agravante.
Na decisão agravada, consignou-se que, embora apontada suposta ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do CPC, o recurso especial não delimitou com precisão quais pontos do
acórdão estariam eivados de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco a relevância
do enfrentamento da questão para o desfecho da controvérsia, a incidir o óbice da
Súmula n. 284 do STF.
O agravo interno não afasta esse fundamento de modo suficiente, limitando-se
a reafirmar a tese de que haveria omissão quanto à distinção entre tipos de fundos, sem
demonstrar, com a necessária objetividade, a concreta falha nos fundamentos do acórdão
recorrido e sua imprescindibilidade para a solução do caso.
Mantém-se, portanto, o óbice aplicado.
A decisão atacada também registrou que a jurisprudência do STJ é pacífica no
sentido de que não cabe, em recurso especial, reexaminar a presença dos pressupostos
autorizadores do mandado de segurança — notadamente a aferição de direito líquido e
certo e da suficiência de prova pré-constituída — ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Cito o procedente constante na decisão monocrática:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 1.022
PRESSUPOSTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

PORTARIA
ESTADUAL
S
SÚMULA
N.
7/STJ.
RE
59/2023.
Documento eletrônico VDA55628898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:38
Código de Controle do Documento: 55697730-87fb-4e33-a3fb-f5981106c061

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA N. 280/STF.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
II - O mandado de segurança está condicionado à comprovação de direito
líquido e certo, assim considerado o que pode ser demonstrado de plano, por meio
de prova pré-constituída, não se admitindo nesse procedimento especial dilação
probatória.
III - Rever o entendimento adotado pela Corte de origem, para examinar a
presença dos pressupostos autorizadores da impetração do Mandado de Segurança,
referentes ao direito líquido e certo e ao reexame da eventual desnecessidade de
realização de dilação probatória, demandaria necessário revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula n. 7/STJ.
[...]
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.207.341/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.

Assim, ainda que a agravante sustente tratar-se de mera qualificação jurídica
dos fatos, a pretensão recursal, tal como deduzida, implicaria rediscutir premissas
firmadas na origem acerca da demonstração do direito na via mandamental, o que não se
admite na estreita via do recurso especial.
Não obstante, assentou-se que não incide IRRF sobre a transferência de cotas
de fundos de investimento por sucessão
quando não há pedido de resgate, e
causa mortis
os sucessores formulam apenas requerimento de transmissão das quotas para prosseguir
na relação com a administradora, optando pela manutenção do valor constante na última
DIRPF do falecido, nos termos do
da
art. 23
Lei n. 9.532/1997.
Esse entendimento está alinhado ao precedente específico do STJ, que firmou
a tese de que a mera transmissão do fundo – sem resgate e sem avaliação, pelo valor de
mercado – não configura fato gerador de IRRF, pois não há, nesse momento, operação de
liquidação ou resgate apta a gerar base de cálculo do imposto na fonte.
Por oportuno, reitero o precedente colacionado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. FUNDOS DE INVESTIMENTO. QUOTA.
TITULARIDADE. TRANSFERÊNCIA. SUCESSÃO CAUSA MORTIS. VALOR
DECLARADO NA ÚLTIMA DIRPF. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA
FÍSICA. RETENÇÃO NA FONTE. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, I, II e III, do
não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na
CPC/2015,
fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o
Documento eletrônico VDA55628898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:38
Código de Controle do Documento: 55697730-87fb-4e33-a3fb-f5981106c061

Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de
seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse
da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Nos termos do
do CTN, o imposto sobre a renda e proventos de
art. 43
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica
ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos; ou II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos
os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
3. O
da
estabelece 2 (duas) opções para avaliação
art. 23
Lei n. 9.532/1997
dos bens e direitos objeto de transferência de propriedade por sucessão, nos casos de
herança, legado ou por doação em adiantamento da legítima: a) valor de mercado; e
b) valor constante da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) do
de cujus ou do doador.
4. No caso, os fundos de investimento estão sendo transferidos aos
herdeiros diretamente em razão do falecimento do titular e avaliados conforme
última declaração de renda do de cujus, e não por valor de mercado, pelo que não
deve haver a cobrança do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
5. Em regra, nos fundos de investimento, constituídos sob qualquer forma,
a base de cálculo do IRRF, devida por ocasião da liquidação, é composta pela
diferença positiva entre o valor do resgate e o da aquisição das quotas, nos termos do
II, e § 7o, da
art. 28,
Lei n. 9.532/1997.
6. Não se aplica à presente hipótese o disposto no
da
art. 65
que trata da incidência do IRRF sobre o rendimento produzido
Lei n. 9.532/1997,
por aplicação financeira de renda fixa, e que prevê, em seu § 2o, que "a alienação
compreende qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a liquidação,
resgate, cessão ou repactuação do título ou aplicação". Além de se referir a fundo de
renda fixa, e não de investimento, a alienação, como ato de vontade, não abrange a
transferência causa mortis, disciplinada de modo específico no
da
art. 23
Lei n. 9.532/1997.
7. Ilegalidade do Ato Declaratório Interpretativo
n.
na
ADI/SRFB
13/2007
parte em que prevê, sem amparo na lei, a incidência de IRRF para casos de
transmissão de aplicações financeiras por sucessão hereditária, sem vincular à
existência de ganho de capital.
8. Não incide IRRF sobre a transferência de fundos de investimentos por
sucessão causa mortis quando, sem pleitear resgate, os herdeiros formulam apenas
requerimento de transmissão das quotas, a fim de continuar na relação iniciada pelo
de cujus com a administradora, com opção pela manutenção dos valores declarados
na última DIRPF apresentada pelo falecido.
9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. Sentença concessiva
da segurança restabelecida.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 1.968.695/SP,
julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
29/8/2024.

Na mesma linha:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPOSTO DE
ART. 1.022
RENDA.
FUNDOS
DE
INVESTIMENTO.
TRANSFERÊNCIA
DE
Documento eletrônico VDA55628898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:38
Código de Controle do Documento: 55697730-87fb-4e33-a3fb-f5981106c061

TITULARIDADE POR SUCESSÃO CAUSA MORTIS. AVALIAÇÃO PELO
VALOR HISTÓRICO DECLARADO NA ÚLTIMA DIRPF. NÃO INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para dirimir a
controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam
capazes de infirmar as conclusões adversárias. Logo, a mera insatisfação da parte
com o resultado do julgamento ou a adoção de tese jurídica diversa daquela por ela
defendida não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade aptas a
ensejar a nulidade do julgado por violação ao
do CPC.
art. 1.022
2. A transmissão de bens e direitos por herança, quando avaliados pelo
valor histórico constante da declaração de bens do de cujus, não se submete à
incidência do Imposto de Renda, por não configurar acréscimo patrimonial apto a
gerar o fato gerador previsto no
do CTN. Precedente.
art. 43
3. A
em seu
§ 1o, corrobora essa interpretação ao
Lei no 9.532/1997,
art. 23,
dispor que a incidência do Imposto de Renda somente ocorrerá sobre a diferença
positiva entre o valor de mercado e o valor constante da declaração de bens do de
cujus, caso a transferência seja efetuada a valor de mercado. Assim, a transferência
pelo valor histórico não configura ganho de capital tributável.
4. A interpretação da Receita Federal do Brasil, materializada no Ato
Declaratório Interpretativo RFB no
bem como a aplicação do
§ 2o,
13/2007,
art. 65,
da
de forma a tributar a mera transferência de titularidade pelo
Lei no 8.981/1995
valor histórico, contrariam a legislação específica que prevê a isenção para bens
recebidos por herança e a ausência de ganho de capital na avaliação pelo custo de
aquisição.
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 1.736.600/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
16/10/2025,
24/10/2025.

De igual modo, registrou-se que não se aplica ao caso o
da
art. 65
(renda fixa) para presumir “resgate” ou “liquidação” na sucessão
Lei n. 8.981/1995
pois há disciplina específica no
da
para a
causa mortis,
art. 23
Lei n. 9.532/1997
transferência por sucessão.
Com efeito, a alienação, como ato de vontade, não abrange a transferência
e não se presume antecipação de resgate pela simples alteração cadastral de
causa mortis,
titularidade.
Afirmou-se, inclusive, a ilegalidade no Ato Declaratório Interpretativo
exarado pelo Fisco Federal (ADI SRFB n.
), na parte em que prevê, sem amparo
13/2007
legal, a incidência de IRRF em transmissão hereditária de aplicações financeiras sem
vinculação à existência de ganho de capital.
Documento eletrônico VDA55628898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:38
Código de Controle do Documento: 55697730-87fb-4e33-a3fb-f5981106c061

No caso concreto, o acórdão de origem reconheceu que a transferência
ocorreria sem resgate, com observância do valor constante da última declaração do autor
da herança (e não pelo valor de mercado), exatamente a moldura fática-jurídica que atrai
a orientação jurisprudencial acima referida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:38
Código de Controle do Documento: 55697730-87fb-4e33-a3fb-f5981106c061

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.062.649 / SP
Número Registro: 2023/0103763-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50124110820174036100
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: MARIA HELI DALLA COLLETTA DE MATTOS
ADVOGADOS
: CRISTIANE MEITIN IE - SP249946
VICTOR TERRA BACCEGA - SP421507
LAVINIA MORAES DE ALMEIDA NOGUEIRA JUNQUEIRA -
SP290155
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPF/IMPOSTO
PESSOA FÍSICA - INCIDÊNCIA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MARIA HELI DALLA COLLETTA DE MATTOS
ADVOGADOS : CRISTIANE MEITIN IE - SP249946
VICTOR TERRA BACCEGA - SP421507
LAVINIA MORAES DE ALMEIDA NOGUEIRA JUNQUEIRA -
SP290155
Documento eletrônico VDA55916707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:18
Código de Controle do Documento: 7ed240ad-3430-4eea-b56f-93d9ad3808a3

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:18
Código de Controle do Documento: 7ed240ad-3430-4eea-b56f-93d9ad3808a3